Tribunal: TJES
Processo: 0020036-36.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020036-36.2020.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE PORFIRIO LUZ, VERONICA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APEL
AÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 -
PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL - VIOLAÇÃO RITO PREVISTO NO ART. 55, DA LEI Nº 11.343/06 - NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO
- ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE TÓXICOS
– NÃO CABIMENTO –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

CONDUTA DE TRAFICÂNCIA VERIFICADA
-

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar de nulidade
processual
suscitada pela defesa
: 1 –

D
iante da ausência de demonstração de prejuízo, e d
e
terem sido efetivamente garantidos
ao acusado, os princípios do contraditório e ampla defesa, q
ue teve a
oportunidade de se manifestar nos autos em todas as fases do processo
, n
ão há que se falar em nulidade.

2
- Preliminar rejeitada.

Mérito
:
1

-
O
crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “
t
razer consigo
” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório
pelo crime de tráfico de drogas
.
2

-
Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 13 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020036-36.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE PORFIRIO LUZ e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020036-36.2020.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE PORFIRIO LUZ, VERONICA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de
Apelaç
ão
Crimina
l
interpost
o
por
ALEXANDRE PORFIRIO LUZ
e
VERÔNICA SILVA P
EREIRA
, irresignado
s
com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
C
achoeiro de Itapemirim
, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo
s
nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a uma pena
de

0
5
(
cinco
) ano
s de reclusão e
5
00
(
quinhentos)
dias-multa, para cumprimento no regime
inicial
f
echado
.

Em suas razões de recurso, a defesa dos recorrentes busca, em sede preliminar, a nulidade processual desde o recebimento da denúncia, por ofensa ao disposto no art. 55 da Lei nº 11.343/06. No mérito, busca a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta de tráfico para aquela prevista no art. 28, da Lei de Tóxicos.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
Sócrates de Souza
, opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 13 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020036-36.2020.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE PORFIRIO LUZ, VERONICA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA PELA DEFESA

Em
sede
preliminar,
a defesa alega a
ocorr
ência
nulidade a
bsoluta
p
or
violação do rito estabelecido no art. 55, da Lei n° 11.343/06,
em relação ao acusado Alexandre
.

Aduz que da
“
s
imples análise dos autos, tem-se que os recorrentes estiveram indefesos durante todo o processo criminal, quanto à defesa técnica. Isso porque, o despacho de fl. 4 dos autos determinou a notificação dos réus para que oferecessem defesa preliminar no prazo de dez dias, bem como designou audiência de instrução e julgamento. Ocorre que, conforme depreende-se da ata de audiência juntada a fl. 34 dos autos, até aquele momento não tinha sido apresentada defesa prévia de Alexandre, que se limitou a contestar a ação de maneira genérica e reservou-se no direito de se manifestar ao final da instrução.
”

D
etermina a Lei que,
oferecida a denúncia,
seja
notificado o acusado
para apresentação da defesa prévia, no prazo de 10 dias
(art. 55, da Lei de Tóxicos)
.

C
ontudo,
a presente resposta processual, pode não ser apresentada como estratégia de defesa,
para
que suas teses não sejam antecipadas, resguardando-as para outra fase processual, como observado nos presentes autos, em que a defesa reservou-se ao direito de manifestar-se na fase de alegações finais.

Ademais, c
omo bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, a
questão se apresenta sumulada
(
súmula 523 do STF – entendimento jurídico associado aos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal
- “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”
)
.

D
esta forma
, diante da ausência de demonstração de prejuízo, e d
e
terem sido efetivamente garantidos
ao acusado os princípios do contraditório e ampla defesa, q
ue teve a
oportunidade de se manifestar nos autos em todas as fases do processo
, n
ão há que se falar em nulidade.

Assim,
rejeito
a preliminar
suscitada pela defesa
, passando a análise do mérito recursal
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de
recurso de
Apelaç
ão
Crimina
l
interpost
o
por
ALEXANDRE PORFIRIO LUZ
e
VERÔNICA SILVA P
EREIRA
, irresignado
s
com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
C
achoeiro de Itapemirim
, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo
s
nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a uma pena
de

0
5
(
cinco
) ano
s de reclusão e
5
00
(
quinhentos)
dias-multa, para cumprimento no regime
inicial
f
echado
.

Em suas razões de recurso, a defesa dos recorrentes busca, me sede preliminar, a nulidade processual desde o recebimento da denúncia, por ofensa ao disposto no art. 55 da Lei nº 11.343/06. No mérito, busca a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta de tráfico para aquela prevista no art. 28, da Lei de Tóxicos.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
Sócrates de Souza
, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra em síntese a denúncia que, no dia 20 de outubro de 2020, os Denunciados foram flagrados guardando e trazendo consigo cocaína, maconha e crack, com a finalidade de comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime se encontra comprovada através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, e, Laudo de Exame Químico.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações prestadas
em juízo
pelos
agentes
Policiais que participaram da
ocorrência, coerentes e harmônicas,
tendo consignado que se deslocaram até a Rua
Abelardo Machado, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, oportunidade em que visualizaram os Apelantes em local suspeito, o
casião
em que Alexandre dispensou um objeto ao chão, enquanto a Apelante Verônica demonstrou acentuado nervosismo. Empreendida a abordagem e verificado o objeto dispensado, foi constatado que se tratava de substância ilícita, sendo também encontradas substâncias entorpecentes com a acusada. Ao final, após empregare
m
o
cão
f
arejador
encontraram outras drogas
nas proximidades
.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais
(
TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190000155, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)
, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Noutro giro, observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da
apreensão
,
tais como
a
quantidade,
natureza e variedade
das drogas
apreendias
,
o local, por ser conhecido como de intenso tráfico de entorpecentes,
bem como
o fato de que o
s recorrente s já eram conhecido s p
elos agentes
,
conclui-se que as substâncias apreendidas destinavam-se à mercancia ilícita.

Cabe pontuar ainda que a recorrente Verônica, ao ser interrogada em juízo, confessou que e vendia drogas e também era usuária.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “
t
razer consigo
” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Ademais,
n
ada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que
a defesa d
o
s
ré
u
s
o
s
apresente como mer
o
s
usuári
o
s
de drogas, restou demonstrado que praticava
m
conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, sendo inviável
a
desclassificação
pleiteada pelo recorrente
.

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 28, § 2° da Lei n°. 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/06, está no de fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Deste modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33, caput , da Lei n. 11.343/06. Ademais, além da quantidade droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados. No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2.
(...).
4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)”.

Assim, suficientemente comprovada a incursão d
o
s
denunciad
o
s
no crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição
ou desclassificação
.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta
Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo em todos os seus termos
a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 13 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020036-36.2020.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE PORFIRIO LUZ, VERONICA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APEL
AÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 -
PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL - VIOLAÇÃO RITO PREVISTO NO ART. 55, DA LEI Nº 11.343/06 - NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO
- ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE TÓXICOS
– NÃO CABIMENTO –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

CONDUTA DE TRAFICÂNCIA VERIFICADA
-

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar de nulidade
processual
suscitada pela defesa
: 1 –

D
iante da ausência de demonstração de prejuízo, e d
e
terem sido efetivamente garantidos
ao acusado, os princípios do contraditório e ampla defesa, q
ue teve a
oportunidade de se manifestar nos autos em todas as fases do processo
, n
ão há que se falar em nulidade.

2
- Preliminar rejeitada.

Mérito
:
1

-
O
crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2003 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “
t
razer consigo
” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório
pelo crime de tráfico de drogas
.
2

-
Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 13 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, PARA NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGAR provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do eminente Relator.